Tribunal: TJBA
Processo: 0000713-16.2010.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000713-16.2010.8.05.0064

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: José Luis Ferreira da Silva

Advogado(s): FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA, FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA RATIFICADA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, que lhe impôs pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta o recorrente que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e de que a condenação estaria fundada exclusivamente em testemunhos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se há suporte probatório suficiente para a manutenção da autoria delitiva e da qualificadora do motivo fútil; (iii) determinar se a dosimetria da pena aplicada comporta revisão de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pela certidão de óbito e pelo laudo necroscópico, que atestam o falecimento da vítima em decorrência de ferimento penetrante por arma branca na região do pescoço.

4. A autoria delitiva encontra respaldo na confissão judicial do próprio acusado, que admite ter desferido o golpe de faca contra a vítima, ainda que tenha invocado teses defensivas de legítima defesa e violenta emoção.

5. A condenação não se fundamenta exclusivamente em testemunhos indiretos, pois há depoimento de testemunha ocular que presenciou a agressão fatal e descreveu a perseguição empreendida pelo réu até a consumação do delito.

6. As declarações da testemunha presencial falecida antes da sessão plenária preservam valor probatório por constituírem prova irrepetível regularmente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 155 do CPP.

7. Os depoimentos das demais testemunhas corroboram a existência de discussão anterior motivada por danos causados à motocicleta do acusado, bem como a perseguição da vítima pelo réu munido de faca.

8. A anulação de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige que o veredicto esteja absolutamente dissociado do conjunto probatório, circunstância não verificada quando existe versão acusatória amparada por elementos probatórios idôneos.

9. A soberania dos veredictos impõe a preservação da decisão dos jurados quando estes optam por uma das versões plausíveis extraídas da prova produzida nos autos.

10. A qualificadora do motivo fútil permanece configurada porque o homicídio decorre de descontentamento do acusado com danos de pequena monta causados à motocicleta que havia emprestado à vítima, revelando manifesta desproporção entre a motivação e a gravidade do resultado produzido.

11. A pena-base foi corretamente exasperada em razão das consequências do crime, consistentes na orfandade de filha menor da vítima, circunstância que extrapola as elementares do tipo penal e autoriza valoração negativa nos termos do art. 59 do Código Penal.

12. A atenuante da confissão espontânea foi adequadamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, resultando na fixação da pena definitiva em 12 anos de reclusão.

13. O regime inicial fechado observa os critérios do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em razão do quantum da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O veredicto do Tribunal do Júri deve ser preservado quando encontra amparo em conjunto probatório consistente, ainda que a defesa apresente interpretação diversa das provas.

2. A confissão judicial do acusado, corroborada por prova testemunhal e documental, constitui elemento apto a sustentar a condenação por homicídio qualificado.

3. O depoimento de testemunha falecida após a instrução mantém valor probatório quando regularmente produzido sob contraditório judicial.

4. Configura motivo fútil o homicídio praticado em razão de danos materiais de reduzida relevância causados à motocicleta do agente.

5. A orfandade de filho menor da vítima constitui consequência do crime apta a justificar a exasperação da pena-base.

6. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos somente se admite quando a decisão dos jurados estiver totalmente dissociada do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 77 e 121, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 593, III, “d”; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.478.300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 27.08.2019, DJe 10.09.2019; TJBA, Apelação Criminal nº 0500321-47.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no HC 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0000713-16.2010.8.05.0064
, em que figura, como Apelante,

JOSÉ LUIS FERREIRA DA
SILVA
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
a
o
Recurso
,
permanecendo inalterad
a a sentença recorrida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03